Tribunal: TJPA
Processo: 0001926-05.2018.8.14.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, IV, CPB, C/C ART. 5O, III E ART. 7O, I, AMBOS DA LEI N° 11.340/2006. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. INSUBSISTENCIA. A materialidade é patente nos autos, bem como presentes fortes indícios de autoria, nos elementos probatórios alhures descritos, vez que o ora recorrente cometeu o delito ao desferir golpes de faca contra vítima em face desta querer terminar o relacionamento amoroso que mantinham, portanto, agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente, eis que presentes os requisitos mínimos exigidos em lei, logo nada há a se retificar no decisum, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
PROCESSO N° 0001926-05.2018.8.14.0039
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE PARAGOMINAS
RECORRENTE: ANTONIO GEDEEL LIMA DA SILVA
REPRESENTANTE DIOGO MARCELL SILVA NASCIMENTO ELUÁ - DEFENSOR PÚBLICO
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2O, IV, CPB, C/C ART. 5O, III E ART. 7O, I, AMBOS DA LEI N° 11.340/2006. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. INSUBSISTENCIA.
A materialidade é patente nos autos, bem como presentes fortes indícios de autoria, nos elementos probatórios alhures descritos, vez que o ora recorrente cometeu o delito ao desferir golpes de faca contra vítima em face desta querer terminar o relacionamento amoroso que mantinham, portanto, agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente, eis que presentes os requisitos mínimos exigidos em lei, logo nada há a se retificar no decisum, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias 05 de novembro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ANTONIO GEDEEL LIMA DA SILVA
em face da decisão do M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/Pa, objetivando reformar a r. Decisão que o pronunciou (17.01.2014, fls. 204/209, Vol. II), nos termos do art. 413 do CPPB, por considerar presentes indícios da prática delituosa prevista do art. 121, § 2o, IV, CPB, c/c art. 5o, III e art. 7o, I, ambos da Lei n° 11.340/2006.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que no dia 16 de fevereiro de 2018, após a vítima Deyse Batista Dias tentar terminar o relacionamento amoroso, o recorrente deferiu-lhe diversas facadas, que a levaram à óbito.

A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais escritos às fls. 194/196 e 198/201, Vol. I, respectivamente.

Ao recorrente não fora concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 209, Vol. I).

Inconformado interpôs Recurso em Sentido Estrito (05.03.2020, fls. 221, Vol. II). Nas razões recursais (fls. 141/146), a defesa requer a impronúncia do recorrente, e a conseqüente absolvição alegando ausência de indícios de autoria.

Em Contrarrazões, O Ministério Público em atuação no 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 228/229, Vol. II).

Em Juízo de Retratação, o magistrado a quo entendeu pela manutenção da decisão recorrida, portanto, atendendo ao disposto no art. 589 do CPPB (fls. 230, Vol. II).

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído e, em 14/08/2020 determinei sua remessa ao exame e parecer do custos legis.

Nessa instancia superior, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Abucater pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 240/241).

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete conclusos.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

A defesa pleiteia a impronuncia do recorrente, alegando ausência de indícios de autoria.

Inicialmente, é cediço que o recurso em sentido estrito tem fundamentação vinculada, estando as hipóteses de cabimento elencadas no art. 581 do CPP, de modo que a interposição desta figura recursal estará sempre atrelada ao disposto no referido dispositivo legal e seus incisos.

É de conhecimento comum no meio jurídico que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito.

A prova atinente a materialidade deve ser segura quanto ao fato, enquanto que aquele referente à autoria poderá se basear em elementos meramente indicativos, ou indiciários, devendo a referida decisão externar um juízo de probabilidade e não de certeza.

A doutrina e a jurisprudência também são pacíficas ao entenderem que nessa fase deve o magistrado se guiar pelo princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, na dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei impõe a remessa dos autos ao Tribunal do Júri através da decisão de pronúncia.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Dessa forma, a despeito da insatisfação do recorrente quanto à decisão ora guerreada, entendo que nada há que ser reformado. Vejamos

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Laudo Médico e pedido de remoção cadavérica (fls. 13/14, Vol. I), Laudo de Perícia de Hematologia Forense (n° 2020.02.000027-BIC), fls. 217, Vol. II).

Da mesma forma, há indícios suficientes de autoria pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gravados em sistema audiovisual (DVD¿s, fls. 130 e 160, Vol. I).

O informante Antonio da Silva Oliveira, pai do recorrente, declarou que recebeu uma ligação da filha dizendo que a vítima estava no hospital em razão de ter sido esfaqueada pelo recorrente (00:47 - 01:23); que posteriormente soube que a vítima evoluiu à óbito (01:37); que o recorrente fugiu após o fato (02:07); que a vítima e o recorrente mantinham um relacionamento amoroso; que a vítima morava em Concórdia e veio com o apelante para a cidade de Paragominas (02:50 - 03:36); que a convivência do casal não era harmoniosa (05:15); que acredita que o crime ocorreu na casa onde o recorrente e a vítima estavam morando (12:52).

Por sua vez, a testemunha Nelson Mário Araújo da Silva afirmou que de madrugada uma mulher bateu na porta pedindo socorro dizendo que estava ¿furada¿ (textuais), e reconheceu como sendo a vizinha; que nesse momento ligou para o vizinho Franquinaldo (01:18-02:55); que a vítima disse que ¿Ge¿ teria sido o autor das facadas, sendo este o apelido do recorrente (03:38 - 03:40); que a vítima estava ensangüentada, perdendo muito sangue (04:07 - 04:31); que a partir desse momento não viu mais o recorrente (05:22); que emprestou a casa a pedido da irmã do recorrente para que este e a vítima morassem (05:42 - 06:07); que havia uma faca suja de sangue embaixo da cama na casa onde vítima e recorrente moravam (09:15 - 09:56); que na sala do imóvel havia bastante sangue (10:21). Corroborando, a testemunha Franquinaldo Rodrigues Fidalgo asseverou que, por volta das 02h, o vizinho ligou pedindo ajuda para socorrer a vítima que estava ensangüentada, e então ligou para o SAMU (01:06 - 01:44); que haviam golpes de faca na costela e costa da vítima (04:26); que a vítima chegou a dizer que teria dito ao recorrente que não gostava mais dele, e por esse motivo ele a esfaqueou (10:26- 10:44).

A informante Leidiane da Silva Oliveira, irmã do recorrente, alegou que a filha da vizinha a ligou informando que a vítima teria sido esfaqueada pelo recorrente (00:48 - 01:07); que foi até o local e viu a vítima ensangüentada (01:10 - 01:38); que a vítima lhe contou que falou ao recorrente, conhecido como ¿Ge¿ que não gostava mais dele, e então ele a esfaqueou (01:54-02:11); que o recorrente e a vítima moraram por dois (2) meses em sua casa e presenciou que haviam brigas entre o casal, mas não sabe dizer os motivos (02:25 - 03:27); que após o fato não teve mais contato com o recorrente (06:32); que na casa havia muito sangue e uma faca no chão suja de sangue (06:41 - 07:15); que nas brigas do casal haviam agressões mútuas (08:50).

As testemunhas Edna Batista Gonçalves e Enedina Batista Dias, irmãs da vítima, foram uníssonas em declarar que receberam ligação de que o recorrente teria desferido golpes de faca contra a vítima, que acabou morrendo por causa dos ferimentos; que a vítima teria dito dias antes do fato que iria embora para Concórdia.

Durante interrogatório judicial o recorrente exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 167, Vol. I).

Impende destacar que a pronúncia nada mais é do que uma decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri.

A existência do crime, no caso sob questão, é inquestionável, pois no contexto dos delitos contra a vida, via de regra, essa certeza se constata através do laudo pericial, demonstrando a ocorrência de morte, havendo ainda a prova testemunhal, e para haver pronúncia, é necessária a prova certa de que o delito aconteceu, devendo o magistrado indicar a fonte de seu convencimento nos elementos colhidos na instrução e presentes nos autos.

Para corroborar tal assertiva, colaciono decisões do Pretório Excelso:
STF: ¿Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF¿.
STF: ¿Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor¿.

Os indícios suficientes de autoria, são elementos indiretos que, através de um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do juiz, constituindo prova indireta. A sua utilização para a pronúncia é perfeitamente viável, desde que se tome a cautela de tê-los em número suficiente para garantir a segurança mínima que o devido processo legal exige. A dúvida razoável, que leva o caso ao júri, é aquela que permite tanto a absolvição quanto a condenação.

Neste caso, a materialidade é patente nos autos, bem como presentes fortes indícios de autoria, nos elementos probatórios alhures descritos, vez que o ora recorrente cometeu o delito ao desferir golpes de faca contra vítima em face desta querer terminar o relacionamento amoroso que mantinham, portanto, agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente, eis que presentes os requisitos mínimos exigidos em lei.

Assim, a decisão recorrida externou de maneira equilibrada e razoável seu convencimento acerca da existência do fato, de modo que diante da certeza do mesmo e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, nada há a se retificar no decisum, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios, cujo entendimento transcrevo abaixo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONEXO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria. Nesta primeira fase processual, vige o in dubio pro societate, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. 2. No caso em tela, em que pese os réus neguem a prática delituosa, há prova testemunhal que sustenta a versão acusatória de que os recorrentes teriam agredido a vítima com diversos chutes, socos, pedradas e outros golpes. Assim, diante das diversas versões acerca dos fatos descritos na peça inicial, deve ser mantida a sentença de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas. 3. Quanto à qualificadora do motivo torpe, não há elementos suficientes para sua manutenção. Neste sentido, torpe é o motivo repugnante, capaz de causar repulsa expressiva à coletividade. No entanto, in casu, conforme exordial acusatória, os réus teriam cometido o delito em razão de desentendimento desencadeado pelo uso de substância entorpecente, a qual, na oportunidade, fumavam com a vítima. Ocorre que, de acordo com as provas colhidas na instrução, não há nada capaz de sustentar, ao menos suficientemente, a qualificadora referida. Ainda que os acusados tivessem desentendimento anterior com as vítimas, o que não foi comprovado, não estaria configurado motivo capaz de deixar a sociedade particularmente indignada. 4. Quanto ao crime conexo, há materialidade e indícios suficientes para a pronúncia dos réus. Há notícia de que os réus teriam furtado o veículo utilizado pela vítima no momento dos fatos. A propriedade do automóvel foi reconhecida pela mãe do ofendido. Assim, correta a pronúncia dos recorrentes também pelo crime conexo. RECURSOS DESPROVIDOS. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70058867227, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 10/07/2014) (TJ-RS - RSE: 70058867227 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 10/07/2014, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/08/2014).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO PRELIMINAR DA DEFESA DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA OITIVA DO RÉU TER SIDO EFETUADO APÓS A APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU. NO MÉRITO, por sua Absolvição Sumária ante a ausência de autoria e, alternativamente, falta de provas para a pronúncia, assim como retirada da qualificadora aplicada. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME MERITÓRIO. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade processual por mera irregularidade que não trouxe qualquer prejuízo ao réu. Irregularidade essa que já foi sanada com a ouvida do réu sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A sentença de pronúncia é de cunho declaratório, e encerra mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório, bastando para tanto prova da materialidade do delito e indícios de sua autoria, como restou demonstrado no caso em tela. O juízo meritório caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional. 3. Não há que se falar em ausência de provas de autoria e de materialidade, quando do acervo probatório depreende-se claramente a ocorrência do delito, bem como indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 4. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras neste momento processual, quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não ocorreu na hipótese. Assim, havendo controvérsia acerca das circunstâncias em que o crime foi cometido, a fim de se esclarecer a incidência das qualificadoras descritas na denúncia, compete ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o encargo de julgar o réu pronunciado, acatando ou não a tese da acusação. 5. Recurso conhecido, e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em consonância com o parecer ministerial, em conhecer do recurso, mas para NEGAR-LHE provimento. Fortaleza, 10 de maio de 2017 DESEMBARGADOR FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS Relator
(TJ-CE - RSE: 00028206220148060000 CE 0002820-62.2014.8.06.0000, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2017).
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora